Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O réu/recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à culpa do autor pelo conflito de interesse que surgiu depois de ter ajuizado ação contra o sindicato. Sustenta que ao advogado é vedado atuar em favor de partes que têm interesses em conflito.
2. Não há omissão no acórdão embargado que entendeu que “a assessoria jurídica prestada pelo sindicato não era condicionada. A única exigência, depreende-se do Estatuto (ID 56295601), era a filiação à entidade. Não figura, portanto, como causa de exclusão do benefício o ajuizamento de demanda contra a entidade sindical”.
3. O acórdão destacou ainda que, “[e]m vista da renúncia manifestada pelo advogado, em exercício ao seu direito de reconhecer eventual conflito de interesse, cabe ao sindicato arcar com os honorários do advogado contratado pelo autor em razão da renúncia.”
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.